Tribunal: TJDFT
Processo: 0024030-40.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DESPACHO Intime-se o credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos documentação a respeito da procuração específica para assinatura do acordo direto outorgado ao Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/RN 4846A. Brasília, 19 de agosto de 2019. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto